Tribunal: TJMT
Processo: 1001679-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATINENTES A SEGURO DPVAT – BLOQUEIO INDEVIDO – IMPENHORABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, IV, DO CPC- RECURSO PROVIDO.
1. Os documentos juntados efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelos agravados correspondem ao pagamento de indenização por seguro DPVAT, verba impenhorável, porquanto equiparada a seguro de vida, incidindo, assim, a vedação contida no art. 833, VI, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001679-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), JOAB MELO DE SOUZA - CPF: 046.679.551-39 (AGRAVANTE), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATINENTES A SEGURO DPVAT – BLOQUEIO INDEVIDO – IMPENHORABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, IV, DO CPC- RECURSO PROVIDO.

1.
O
s documentos juntados efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelos agravados correspondem ao pagamento de indenização por seguro DPVAT, verba impenhorável, porquanto equiparada a seguro de vida, incidindo, assim, a vedação contida no art. 833, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOAB MELO DE SOUZA, com o

fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de

Sentença no 1036387-61.2018.8.11.0041, ajuizada por RICARDO NEVES COSTA e outros., indeferiu o

pedido de desbloqueio dos valores penhorados das contas do agravante.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser suspensa, ao argumento que a

constrição ocorreu sob os valores advindos do seguro DPVAT.

Sustenta que além de impenhoráveis, o valor bloqueado é necessário para manter sua subsistência

e da família, tendo em vista, ser sua única fonte de renda, após ter se afastado da atividade laboral por conta

do acidente.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.
201868672
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se o presente recurso de analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados das contas do agravante.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica, a saber:

Art. 833. São impenhoráveis:

I -
os
bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II -
os
móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI -
o
seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX -
os
recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da
obra.IV
- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

Não obstante o posicionamento adotado pelo Juízo
de origem, verifica-se
que o agravo comporta provimento, pois os documentos juntados efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelos
agravados
correspondem ao pagamento de
indenização por seguro DPVAT,
verba impenhorável,
porquanto equiparada
a seguro de vida, incidindo, assim, a vedação contida no art. 833, VI,

do CPC.

Essa é a orientação do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR MORTE. DPVAT. SEGURO DE VIDA. IDENTIDADE. IMPENHORABILIDADE. CPC/1973, ART. 649, VI (CPC/2015, ART. 833, VI). INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
"O Seguro DPVAT tem a finalidade de amparar as vítimas de acidentes causados por veículos automotores terrestres ou pela carga transportada, ostentando a natureza de seguro de danos pessoais, cujo escopo é eminentemente social, porquanto transfere para o segurador os efeitos econômicos do risco da responsabilidade civil do proprietário em reparar danos a vítimas de trânsito, independentemente da existência de culpa no sinistro" (REsp 876.102/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011,
DJe
01/02/2012).

2. Os valores pagos a título de indenização pelo "Seguro DPVAT" aos familiares da vítima fatal de acidente de trânsito gozam da proteção legal de impenhorabilidade ditada pelo art. 649, VI, do CPC/1973 (art. 833, VI, do CPC/2015), enquadrando-se na expressão "seguro de vida".

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.412.247/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 29/3/2021.)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE DOS VALORES REFERENTES À INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT, AINDA QUE NÃO DECORRENTES DE MORTE DE FAMILIAR. ENQUADRAMENTO NO ART. 833, VI, DO CPC.
PRECEDENTES. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
UNÂNIME.(
Agravo de Instrumento, No 51171633720228217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre
Mussoi
Moreira, Julgado em: 24-08-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado.
Penhora no rosto dos autos, a incidir sobre crédito de liquidação de coberta de seguro DPVAT. Impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833, VI, do Código de Processo Civil.
Recurso do devedor. Provimento. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2272793-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Russo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
afastar a penhora incidente sobre os valores relativos à indenização do seguro DPVAT
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024